Tribunal: TJMT
Processo: 1018667-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018667-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA
ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA GARANTIDORA PROPRIETÁRIA DO(S) BEM(NS) DADO(S) EM

GARANTIA REAL DO DÉBITO EXEQUENDO –
SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO GARANTE ACERCA DA PENHORA – ART.835, §3º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PROVAS DESSA INTIMAÇÃO – GARANTE FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RESPECTIVO ESPÓLIO (ART.75, VII, DO CPC/15) ACERCA DA PENHORA E DAS RESPECTIVAS AVALIAÇÕES – PRINCÍPIOS DE ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Segundo a orientação pacífica do STJ, a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia real é suficiente
para que este possa exercer o contraditório, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da execução.

Se, apesar de a referida garantidora já ter falecido, o seu respectivo espólio teve nomeado o seu inventariante através de escritura pública, o qual tem endereço certo, mister que a citada intimação se dê na pessoa do inventariante acerca da penhora dos bens dados em garantia e de suas respectivas avaliações, num único ato processual, em atenção aos
princípios de economia processual
e
razoável duração do processo
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

ELIA GARCIA BRIANTI

TERCEIRO INTERESSADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

contra a decisão singular proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001878-68.2006.8.11.0033

(Cód. 1358) ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual
afastou a arguição de nulidade absoluta do processo por ausência de citação da proprietária do bem dado em hipoteca, Srª
HELENA ROSSI BRIANTE
, já falecida.

Narra o recorrente que a execução em questão, ajuizada em 15.05.1998 para o recebimento de um crédito de R$142.040,62, decorre do saldo devedor da
Escritura Pública de Financiamento
havida entre as partes, a qual estava garantida (i) pela alienação fiduciária de uma
colheitadeira SLC
John Deere
, modelo 118, uma plataforma de corte SLC
John Deere
323, Flexível Master; e um trator SLC John Deere 7500 4X4; (ii) uma hipoteca de oitavo grau sobre o imóvel denominado
Fazenda Nove de Julho I
, com área de aproximadamente 785 hectares, e matriculado no SRI do 1º Ofício de Diamantino sob o n. 43.978; e (iii) uma hipoteca cedular de quarto grau sobre o imóvel denominado
Fazenda Nossa Senhora das Graças
, com área de aproximadamente 1.885 hectares, matriculada no CRI do 1º Ofício de São José do Rio Claro/MT sob o n. 10.994.

Inconformado com a decisão agravada, torna a suscitar a nulidade do procedimento executivo por ausência de citação da proprietária do imóvel dado em garantia fiduciária do título exequendo, como interveniente, sendo que a
mera intimação não permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante das particularidades do caso concreto, vez que a proprietária hipotecante do imóvel penhorado veio a falecer no curso do processo, o que por si só revela a certeza quanto à ausência do exercício pleno do direito de defesa.

Sustenta que, nos termos da jurisprudência do STJ, indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens desse terceiro garantidor hipotecário sem que seja citado previamente para compor o polo passivo da execução, sob pena de violação aos artigos 3º, 4º, inciso I, e 568, inciso I, todos do CPC/15.

Assevera que a inadequação da formação do polo passivo constitui causa de nulidade absoluta do procedimento executivo, inclusive reconhecível de ofício pelo juízo de modo a afastar a vedação ao pleito de direito alheio em nome próprio.

Ao argumento de que a designação de novo praceamento do imóvel penhorado é medida iminente, pugna pelo deferimento da liminar recursal a fim de suspender o feito executivo originário e, no mérito, para que a garantidora hipotecante seja citada para compor os autos da execução originária.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 143780693.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, exequente originário cedente, peticionou no ID. n. 144918158 requerendo a substituição do polo passivo
do recurso, para que seja considerado como agravado apenas o exequente cessionário,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
, o que foi deferido no
decisum
de ID. n. 145150164.

Contrarrazões do mencionado fundo sucessor no ID. n. 146719184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, suscita a parte executada, ora agravante, a nulidade do processamento da execução sem que a garantidora hipotecante tivesse sido citada para integrar o polo passivo do feito executivo.

Trata-se, neste particular, de questão que, no passado, ensejava muita divergência, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, inclusive no STJ.

Todavia, atualmente o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel dado em garantia hipotecária é suficiente, não sendo necessário que seja citado para integrar o polo passivo da ação de execução. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal.
4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução
(REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.).
Grifei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. [...].
(STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.).
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. [...]. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução com garantia hipotecária, os terceiros garantidores precisam ser citados para figurar no

polo passivo da lide ou se basta que haja a intimação dos mesmos acerca da penhora, para que haja a expropriação do bem. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(STJ - REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 05/09/2019)
.
Grifei.

Em suma, prevalece a regra geral do §3º do art.835 do CPC/15, segundo a qual, recaindo a penhora sobre bem de terceiro garante, basta que este seja dela intimado, não se exigindo a citação para a validação da constrição.

Todavia, na hipótese dos autos, não há qualquer evidência de que a falecida Srª
HELENA ROSSI BRIANTE
, garantidora hipotecante/fiduciante no contrato exequendo, tenha sido devidamente intimada acerca da penhora dos bens dados em garantia.

Isso, aliás, foi reconhecido pelo próprio fundo agravado em sua contraminuta.

No entanto, por força do que estabelece o inciso VII art.75 do CPC/15, o inventariante representará o espólio em juízo.

E nesse particular, como bem consignou o fundo credor em suas contrarrazões, conforme
Escritura Pública de inventário e partilha
de ID. n. 89708684, lavrada pelo Cartório do 2º Ofício desta Capital, o herdeiro da garantidora hipotecante, de nome
PEDRO BRIANTE
, foi nomeado pelos demais herdeiros como o inventariante dos bens da
de cujus
. Senão vejamos:

E, conforme se pode depreender da mesma escritura pública, o mencionado inventariante tem endereço certo, no qual pode ser facilmente intimado acerca da penhora dos bens dados em garantia da dívida exequenda, qual seja,
Rua Presidente Washington Luis, n. 152, Torre 1, apartamento 162, Edifício
Parque Elegance
, Bairro Morada do Sol, Cuiabá/MT.

Dessa forma, conquanto desnecessária a citação da garantidora hipotecante, mister que o juízo garanta a sua intimação, nos termos do §3º do art.835 do CPC/15, acerca das penhoras e avaliações dos respectivos bens, em um só ato, em atenção aos
princípios de economia processual
e
razoável duração do processo
, de modo a permitir que a execução, iniciada há mais de duas décadas, atinja finalmente o seu mister.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
tão somente para determinar que a garantidora fiduciante/hipotecante, já falecida, seja intimada, na pessoa de seu inventariante
PEDRO BRIANTE
, no endereço constante da procuração supramencionada, acerca das penhoras e avaliações dos respectivos bens, em um só ato intimatório.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022